Tribunal: TJMT
Processo: 0016058-41.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0016058-41.2013.8.11.0002
Recorrente: TERECIO EDUARDO DELVALLE
Recorridos: BANCO CETELEM S/A, BANCO SAFRA S A e BANCO SEMEAR S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TERECIO EDUARDO DELVALLE, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID n. 40341517):
“ APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, NULIDADE CONTRATUAL, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - LEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADAS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DIVERGÊNCIA DE DATAS - NÃO COMPROVAÇÃO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se as provas documentais constantes dos autos são capazes de demonstrar a validade da contratação, não há falar em cerceamento de defesa. É de se reconhecer a ilegitimidade passiva do banco se quitados e extintos os contratos anteriores. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio de Cédula de Crédito Bancário, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. A não comprovação da fraude e da falha na prestação do serviço impedem a condenação do banco à repetição do indébito e à indenização por danos morais.” (TJMT, RAC n. 0016058-41.2013.8.11.0002, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020)
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados ID n. 44191598.
O Recorrente sustenta que o acórdão ao rejeitar o cerceamento de defesa, violou os arts. 355, I; 373, I e 464, §1o, II do CPC, uma vez que foi indeferido pelo juízo a quo, a realização de perícia grafotécnica na assinatura do contrato, fato indispensável para comprovar que o documento de empréstimo foi fraudado.
O Recurso é tempestivo e o Recorrente é beneficiário da Justiça Gratuita, conforme certidões Ids n. 45522480 e n. 45581491.
Os Bancos CETELEM S.A e SEMEAR S/A apresentaram contrarrazões, IDs n. 48445987 e n. 48936474.
O Banco SAFRA S.A. não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 48977997.
É o relatório. Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação arts. 355, I; 373, I e 464, §1o, II do CPC
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente sustenta que o acórdão ao rejeitar o cerceamento de defesa, violou os arts. 355, I; 373, I e 464, §1o, II do CPC, uma vez que foi indeferido pelo juízo a quo, a realização de perícia grafotécnica na assinatura do contrato, fato indispensável para comprovar que o documento de empréstimo foi fraudado.
No entanto, para rever os entendimentos firmados no aresto recorrido sobre todos estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. CPC/1973. CAUSA COM CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta Corte entende que, 'no sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil (artigos 130 e 131, CPC/1973 e 371, CPC/2015), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos para formar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento' (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018). 4. Consoante o STJ, 'não fica o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, podendo determinar a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, nos termos dos arts. 371, 479 e 480, do Código de Processo Civil de 2015' (AgInt no REsp 1.738.774/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)" (AgInt no REsp n. 1.736.715/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/2/2019, DJe 13/3/2019). 2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela existência de danos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. "Segundo o entendimento firmado pelo STJ à luz do CPC/73, quando a sentença for de natureza condenatória, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, devem ser aplicados os limites percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC/73 - mínimo de 10% e máximo de 20%, incidentes sobre o valor da condenação" (AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.488.038/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 7/5/2020). 6. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração do dissídio mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 813.359/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV